Tribunal: TJBA
Processo: 0000303-53.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000303-53.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EBSAN BANDEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, GILSON GOUVEIA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. INVIABILIDADE CONCRETA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária, determinando a concessão de aposentadoria por invalidez à parte autora, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo formulado em 05/07/2011.

2.

O INSS requereu a reforma da sentença para substituição da aposentadoria por invalidez pelo benefício de auxílio-doença, ao argumento de que a incapacidade reconhecida no laudo pericial não seria absoluta para toda e qualquer atividade laboral e de que seria possível a reabilitação profissional do segurado.

3.

A parte apelada suscitou preliminar de intempestividade recursal, sustentando que a apelação teria sido interposta fora do prazo legal.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelo INSS é tempestiva, considerada a necessidade de intimação pessoal da Autarquia e a contagem em dobro dos prazos processuais; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para manutenção da aposentadoria por invalidez concedida na origem; e (iii) saber se devem ser adequados, de ofício, os consectários legais da condenação e o capítulo relativo aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois o INSS, na condição de autarquia federal, faz jus à intimação pessoal e à contagem em dobro dos prazos processuais, nos termos do art. 183 do CPC. Considerada a ciência eletrônica em 03/12/2021, revela-se tempestiva a apelação protocolada em 24/12/2021.

6.

A prova pericial judicial reconheceu que a parte autora é portadora de Síndrome do Túnel do Carpo, dor articular e episódio depressivo moderado, concluindo pela existência de incapacidade laboral. O conjunto probatório demonstra incapacidade total para a atividade habitual e inviabilidade concreta de reabilitação profissional.

7.

A aposentadoria por invalidez é devida quando o segurado, cumpridos os requisitos legais, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. A análise da incapacidade deve considerar não apenas o dado médico, mas também as condições pessoais, profissionais, sociais e culturais do segurado.

8.

A alegação do INSS de que seria possível a concessão apenas de auxílio-doença não foi acompanhada de contraprova técnica capaz de afastar as conclusões do perito judicial. A reabilitação profissional alegada pela Autarquia revelou-se abstrata, sem demonstração de possibilidade concreta de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

9.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, formulado em 05/07/2011, pois o conjunto probatório indica que a incapacidade já estava presente naquela ocasião.

10.

Os consectários legais da condenação devem ser adequados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, observando-se os Temas 810/STF e 905/STJ, a EC nº 113/2021 e a EC nº 136/2025.

11.

Em se tratando de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a majoração decorrente do trabalho recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.

Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida quanto ao reconhecimento do direito da parte autora à aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo formulado em 05/07/2011. Consectários legais e honorários advocatícios adequados de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A apelação interposta por autarquia federal é tempestiva quando observado o prazo recursal contado da intimação pessoal válida, com aplicação da contagem em dobro prevista no art. 183 do CPC. 2. A aposentadoria por invalidez é devida quando a prova pericial judicial e o conjunto probatório demonstram incapacidade para a atividade habitual e inviabilidade concreta de reabilitação profissional. 3. A análise da incapacidade previdenciária deve considerar, além do laudo médico, as condições pessoais, profissionais, sociais e culturais do segurado. 4. Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, e 183; Lei nº 8.213/1991, art. 42; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AREsp 1.251.477/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.905.420/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000303-53.2013.8.05.0063
, em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
EBSAN BANDEIRA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
,
CONHECER DA APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do direito da parte autora ao benefício de
aposentadoria por invalidez
, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo formulado em
05/07/2011
.

ACORDAM, ainda,
de ofício
, em adequar os consectários legais da condenação e o capítulo relativo aos honorários advocatícios, para que o percentual da verba honorária seja definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, observada a majoração decorrente do trabalho recursal, conforme art. 85, § 11, do mesmo diploma legal, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça